Tribunal: TJDFT
Processo: 0722970-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722970-80.2020.8.07.0001 RECORRENTE: NEUZA MARIA MIQUILINO RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO FERRARA, ALLIANZ SEGUROS S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. EFEITOS EX NUNC. CONDOMÍNIO. ÁREA INADEQUADA PARA TRÂNSITO DE PEDESTRES. ÁREA ADEQUADA IGNORADA PELA TRANSEUNTE. QUEDA. INEXISTÊNCIA DE CULPA DO CONDOMÍNIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Entretanto, o deferimento do benefício somente gera efeitos a partir de sua concessão (ex nunc). 2. Para caracterização da responsabilidade civil, com o consequente dever de indenizar, não basta a simples ocorrência do dano, este é apenas um dos requisitos para sua caracterização. 2.1. Segundo os arts. 186 e 927 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito e fica obrigado a repará-lo. 3. A autora não caiu em área adequada para trânsito de pedestres, o que traduziria uma responsabilidade inequívoca do condomínio e, sim, em gramado não adequado para trânsito de pessoas. 3.1. A área inteira é contornada por passagem adequada para pedestres, inclusive para acessar seixos e bancos. Ainda assim, a autora, preferiu caminhar pela grama. O fato de muitas pessoas praticarem a mesma conduta não tem o condão de afastar o dever de cuidado de cada cidadão. Cuidadores de animais domésticos costumam adentrar áreas de gramados pelas necessidades dos próprios pets, mas isso não pode traduzir uma responsabilidade integral do condomínio, especialmente quando há passagem adequada para trânsito. Responsabilidade civil do Condomínio afastada. 4. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, bem como 3°, 4° e 10°, estes do Estatuto do Idoso, sustentando a responsabilidade civil apta a amparar a indenização pleiteada. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do TJSP como paradigma. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 3o e 5o, ambos da Constituição Federal. Em sede de contrarrazões Condomínio do Edifício Ferrara pleiteia a majoração dos honorários advocatícios e a Allianz Seguros S/A. pede para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, bem como 3°, 4° e 10°, estes do Estatuto do Idoso, bem como quanto ao indicado dissídio interpretativo. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que não houve qualquer ação ou omissão voluntária, negligência ou impudência apta a amparar a pleiteada indenização (item 3 da própria ementa do julgado), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 3o e 5o, ambos da Constituição Federal, não merece ser admitido o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1452028 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-10-2023 PUBLIC 10-10-2023). Por fim, indefiro o pedido da Allianz Seguros S/A. de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009